Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE. CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. PIS. COFINS. LEGALIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.223. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em mandado de segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) podem ser excluídas da base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155, inc. II, da Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
4. A Lei Distrital no 1.254/1996 trata do imposto no âmbito distrital, regulamentado pelo Decreto Distrital no 18.955/1997.
5. A Constituição Federal excluiu expressamente um tributo da base de cálculo de outro quando teve a intenção de que um tributo não fosse utilizado como base de cálculo.
6. Não há previsão legal que determine a exclusão das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) da base de cálculo do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É impossível excluir a contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) da base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) diante da ausência de previsão constitucional e legal específica."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.223/STJ; TJDF, AgInt 0701388-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, j. 13.6.2025; TJDFT, EDcl na ApCiv 0711510-06.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 21.5.2025; TJDFT, ApCiv 0717162-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 20.5.2025; TJDFT, ApCiv 0703291-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 15.5.2025; TJDFT, ApCiv 0708467-03.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 12.3.2025.